Tribunal: TJDFT
Processo: 0735588-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735588-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: MARISETE CHAVES DE OLIVEIRA DECISÃO 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 137718270, autos originários) que indeferiu o pedido de penhora mensal de percentual dos vencimentos da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no137477155, para que seja deferida a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do devedor. Decido. Em regra, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. O parágrafo segundo do mesmo artigo estipula a exceção a esta regra, na medida em que autoriza a constrição destes valores, desde que para pagamento de prestação alimentícia. Há ainda peculiar corrente pretoriana que admite, casuisticamente, a mitigação da proteção conferida ao salário. No caso vertente, verifica-se que os parcos elementos trazidos aos autos pela exequente não são suficientes para que se permita afirmar, com segurança, que a constrição parcial dos proventos auferidos pela devedora não prejudicará a sua subsistência e de sua família, sem reflexos gravosos à dignidade da pessoa humana. Ora, como é cediço, os dados relativos à folha de pagamento disponibilizados nos sistemas de transparência pela Administração Pública Federal, por força da Lei no 12.527/2011, não refletem com fidelidade a realidade fática vivenciada pelo servidor público a que se referem, uma vez que informações pessoais relevantes para que se constate que a penhora dos vencimentos não obstaculizará a manutenção da sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes encontra-se suprimida, a exemplo da existência de empréstimos consignados, prestações alimentícias, contribuições sindicais e associativas, convênios e outros descontos não compulsórios incidentes sobre os seus vencimentos, de sorte que o valor ali indicado raramente corresponde à parcela efetivamente disponibilizada ao devedor. De fato, consubstancia verdadeiro truísmo afirmar que a Constituição Federal elevou ao status de preceito fundamental a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional. Contudo, não se pode obliterar a primazia igualmente conferida à dignidade da pessoa humana, de modo que, havendo conflito aparente entre tais normas gerais de envergadura equivalente, mostra-se prudente que a predileção do julgador no caso concreto convirja para a mantença daquele princípio que afetará de forma menos agressiva a conjuntura vivenciada pelas partes, vale dizer, postergar a satisfação do interesse essencialmente patrimonial do credor a fim de garantir a subsistência digna da devedora. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o requerimento para penhora de parte dos valores percebidos a título de salário pela parte devedora. Promova a credora o andamento do feito, indicando bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” A agravante-exequente sustenta que busca receber o seu crédito desde 2018, sendo que todas as tentativas de localizar bens em nome dos devedores foram infrutíferas, prejudicando o andamento do cumprimento de sentença. Defende que a impenhorabilidade dos rendimentos não é mais considerada absoluta, consoante recente entendimento da c. STJ, ao fazer a releitura do novo mandamento legal advindo do art. 833 do CPC, que trouxe novidades no trato da questão, alterando e flexibilizando a antiga interpretação de impenhorabilidade dos rendimentos do devedor. Assevera que, por meio da declaração de imposto de renda da executada, constata-se que a devedora é servidora pública federal aposentada da Câmara dos Deputados, e possui rendimento anual de mais de R$ 362.075,88, conforme copia do IRPF juntado aos autos. Defende que a penhora de percentual da aposentadoria da agravada-executada, para satisfação da obrigação, mostra-se plenamente possível, uma vez que recebe mensalmente mais de R$ 27.000,00. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de penhora de parte dos rendimentos mensais da agravada-executada, até o total pagamento da obrigação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de penhora de parte dos rendimentos da agravada-executada. Preparo (id. 40532999). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença é de R$ 668.084,54, atualizado até 21/9/22 (id. 137477156, autos originários). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. A agravante-exequente requer a penhora mensal de 20% da remuneração da agravada-executada, Marisete Chaves de Oliveira, diretamente na fonte pagadora, até satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante informação obtida na declaração de imposto de renda da agravada-executada, a devedora é servidora pública federal aposentada da Câmara dos Deputados, e aufere renda bruta anual de R$ 362.075,88, o que corresponde a uma renda mensal bruta de R$ 27.804,17 e líquida de R$ 19.204,00 (id. 91460627, autos originários). Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 20% da remuneração líquida da devedora até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. No entanto, embora esteja configurada a probabilidade do direito, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora